Tribunal: TJDFT
Processo: 0713276-45.2020.8.07.0015
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2021-08-27

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0713276-45.2020.8.07.0015 RECORRENTE: FRANCISCO ERINALDO DE CARVALHO DIAS RECORRIDO: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Sexta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO PREVIDENCIÁRIO. AUXÍLIO-DOENÇA ACIDENTÁRIO. QUALIFICAÇÃO. CONTRIBUINTE INDIVIDUAL. CONVERSÃO DO AUXÍLIO-DOENÇA EM AUXÍLIO-ACIDENTE. IMPOSSIBILIDADE. PREVISÃO LEGAL. AUSÊNCIA. Nos termos do artigo 19, da Lei no 8.213/1991, os benefícios previdenciários de natureza acidentária são reservados exclusivamente aos segurados obrigatórios da Previdência Social, entre os quais não se enquadram os contribuintes individuais. Ante a ausência de previsão legal, não se verifica viável a concessão de auxílio-acidente em favor de contribuinte individual. O recorrente alega que o acórdão impugnado encerrou violação aos artigos 1o, inciso III, e 201, inciso I, ambos da Constituição Federal, defendendo ser inconstitucional obstar a percepção de benefício previdenciário ao segurado do RGPS que paga suas contribuições ao ente estatal usando como fator discriminatório a sua atividade laboral. Invoca os princípios da igualdade, da dignidade da pessoa humana e da isonomia, pugnando para que lhe seja reconhecido o direito ao tratamento isonômico entre os segurados do RGPS e consequentemente, a concessão do auxílio-acidente requerido. Aponta, no aspecto, divergência jurisprudencial, colacionando ementa de julgado do TRF da 4a Região, a fim de comprová-la. II - O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Preparo dispensado em razão da concessão da gratuidade de justiça. Passo à análise dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece trânsito quanto à indicada afronta aos artigos 1o, inciso III, e 201, inciso I, ambos da Constituição Federal, porque a Corte Superior é assente no sentido de que “Não cabe ao Superior Tribunal de Justiça manifestar-se acerca de suposta violação de dispositivos constitucionais, sob pena de usurpação da competência do Supremo Tribunal Federal” (AgInt no AREsp 1754353/MS, Rel. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, DJe 12/2/2021). Melhor sorte não colhe o apelo especial no tocante à interposição fundada na alínea “c” do permissivo constitucional, pois “É entendimento pacífico dessa Corte que a parte deve proceder ao cotejo analítico entre os arestos confrontados e transcrever os trechos dos acórdãos que configurem o dissídio jurisprudencial, sendo insuficiente, para tanto, a mera transcrição de ementas ou excertos apenas de teses jurídicas.” (REsp 1810189/RS, Rel. Ministra REGINA HELENA COSTA, DJe 12/3/2021). III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A030